Tribunal: STJ
Processo: 8019269-73.2020.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66125 - BA(2021/0096083-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CARLOS CAETANO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: KARINE DUARTE E SILVA - BA058573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. INGRESSO NA RESERVA
REMUNERADA. SUBTENENTE DA REFORMA COM DIREITO À REMUNERAÇÃO
INTEGRAL
DO
POSTO
OU
GRADUAÇÃO
IMEDIATAMENTE
SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO –
GCET. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. O impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Subtenente,
com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1o Tenente, graduação
imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação por Condições
Especiais De Trabalho – GCET calculada no patamar de 25% (vinte e cinco por cento).
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a legislação estadual de
regência determina que a transferência para reserva ocorre no mesmo posto ou
graduação da atividade, e o recebimento da remuneração equivalente ao posto
superior não corresponde à mudança de cargo.
3. Recurso ordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55903217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c726696c-3249-4ffb-afff-47e4ab0a7211

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55903217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c726696c-3249-4ffb-afff-47e4ab0a7211

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 66125 - BA(2021/0096083-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CARLOS CAETANO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: KARINE DUARTE E SILVA - BA058573
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. INGRESSO NA RESERVA
REMUNERADA. SUBTENENTE DA REFORMA COM DIREITO À REMUNERAÇÃO
INTEGRAL
DO
POSTO
OU
GRADUAÇÃO
IMEDIATAMENTE
SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO –
GCET. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. O impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Subtenente,
com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1o Tenente, graduação
imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação por Condições
Especiais De Trabalho – GCET calculada no patamar de 25% (vinte e cinco por cento).
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a legislação estadual de
regência determina que a transferência para reserva ocorre no mesmo posto ou
graduação da atividade, e o recebimento da remuneração equivalente ao posto
superior não corresponde à mudança de cargo.
3. Recurso ordinário não provido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso ordinário interposto
MINISTRO AFRANIO VILELA:
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (fls. 177):
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO
POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO
PARA O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR
Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

CENTO). IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRECEDENTES
DO
TJBA.
SEGURANÇA DENEGADA.
I. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.
II. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva
remunerada ocupando o posto de Subtenente, com proventos
calculados sobre a remuneração integral de 1o Tenente, graduação
imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação
por Condições Especiais De Trabalho - GCET calculada no patamar de
25% (vinte e cinco por cento), em consonância com a lei de regência.
III. Ao contrário do que sustenta o Impetrante, o fato dos seus proventos
terem sido calculados com base na remuneração integral do posto ou
graduação imediatamente superior, a teor do
da Lei n.o
art. 92, inciso III,
não autoriza a majoração da GCET para o percentual
7.990/2001,
devido tão somente para as graduações de Tenente, Capitão, Major,
Tenente Coronel e Coronel, sob pena de violação ao princípio da
legalidade.
IV. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.
O recorrente, em síntese, alega que (fls. 183-201): i) a decisão recorrida se
encontra baseada em uma análise contraditória e insuficiente dos fatos, na medida em
que é ilógico o entendimento de que perceber proventos de 1° Tenente não daria
direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no
patamar de 125%; ii) a decisão recorrida se encontra em desacordo com a
jurisprudência do próprio tribunal de origem; iii) sua pretensão encontra amparo no
III, do Estatuto dos Policiais Militares (
iv) as Resoluções
art. 92,
Lei No 7.990/01;
COPE
e
estabeleceram o percentual de 125% para o posto de 1°
561/2010
153/2014,
Tenente; v) que tem direito à paridade com os ativos nos termos do
do
art. 121
Estatuto dos Policiais Militares; vi) houve violação ao princípio da igualdade e
legalidade; vii) em razão da sua natureza jurídica, a gratificação CET deve ser paga
em razão das condições excepcionais do serviço ou do servidor nas quais o recorrente
se enquadra, devendo incidir sobre o soldo recebido (que no caso é o de 1° Tenente).
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
(fls. 217-218).
contrarrazões
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, conforme
previsto no
III, da Lei Estadual
em se tratando de gratificações
art. 92,
7.990/01,
incorporáveis. Defendeu a aplicação do percentual de 125%.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

Passo a decidir.
VOTO
MINISTRO AFRANIO VILELA (Relator): A irresignação não merece
acolhida.
Confira-se o seguinte excerto do aresto de origem (fls. 95-99):

Do mérito.

O Mandado de Segurança é disciplinado pela
que em
Lei 12.016/2009,
seu
o preceitua o seguinte:
art. 1

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça. (grifei)

Note-se que a Lei é clara ao definir que a segurança somente deve ser
concedida na hipótese de ato praticado de forma ilegal ou com abuso
de poder.
Adentrando ao mérito da questão, verifico que a Lei Estadual n.o
que disciplina o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da
7.990/2001
Bahia, dispõe em seu
-B que a Gratificação por Condições
art. 110
Especiais de Trabalho – CET somente poderá ser concedida no limite
máximo de 125%, na forma que for fixada em regulamento, o fazendo
da seguinte forma:

Art. 110-B - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho -
CET somente poderá ser concedida no limite máximo de 125%
(cento e vinte e cinco por cento) na forma que for fixada em
regulamento, com vistas a:
I - compensar o trabalho extraordinário, não eventual, prestado
antes ou depois do horário normal;
II - remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação
específica ou demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos;
III - fixar o servidor em determinadas regiões. Parágrafo único - O
Conselho de Políticas de Recursos Humanos - COPE expedirá
resolução fixando os percentuais da Gratificação por Condições
Especiais de Trabalho – CET. (grifei) O Regulamento referido no
parágrafo único da norma citada, por sua vez, foi elaborado pelo
Conselho de Polícias de Recursos Humanos – COPE, através da
Resolução n.o
quando foram definidos os percentuais a
153/2014,
serem pagos a título de CET do seguinte modo: (a) 25% para
Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

Soldado, 1o Sargento e Subtenente que estejam desempenhando
funções administrativas (b) 45% para Soldado, Cabo, 1o Sargento
e Subtenente, que estejam em efetiva atividade operacional; (c)
60% para Soldado, Cabo e 1o Sargento no exercício da atividade
de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da
corporação; (d) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente
Coronel e Coronel. (grifei)

É neste ponto que reside a celeuma instalada nestes autos, pois o
Impetrante entende que deveria ser aplicado ao seu caso o item “d” da
referida Resolução, sob o fundamento de que passou à reserva no
posto de 1o Tenente, fazendo jus, assim, ao percentual de 125%.

O Estado da Bahia, por seu turno, defende que ele aposentou-se na
patente de Subtenente, sendo aplicável, portanto, o item “b”, cujo
percentual é de 45%, conforme foi implantado.
Análise do contracheque trazido pelo Impetrante revela que em verdade
aposentou-se no
de 1o Sargento.
cargo/função
A resposta ao questionamento encontra-se no próprio Estatuto dos
Policiais Militares, que em seu
assim dispõe:
art. 92

Art. 92 - São direitos dos Policiais Militares:
I - a garantia da patente e da graduação, em toda a sua plenitude,
com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes;
II - os proventos calculados com base na remuneração integral do
seu posto ou graduação quando, não contando com trinta anos de
serviço, for transferido para a reserva remunerada por ter atingido
a
idade limite de permanência em atividade no posto ou
ex officio
na graduação;

III - os proventos calculados com base na remuneração integral do
posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com
trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva
remunerada;
IV - os proventos calculados com base na remuneração integral do seu
próprio posto ou graduação acrescida de 20% (vinte por cento) quando,
contando com trinta e cinco anos ou mais de serviço, for ocupante do
último posto da estrutura hierárquica da Corporação no seu quadro e,
nessa condição, seja transferido para a reserva remunerada;

Note-se que o próprio Estatuto não traz em seu bojo nenhuma regra
informando que o policial que passa à reserva remunerada é promovido
para o posto ou graduação imediatamente superior. Apenas disciplina
as hipóteses em que os proventos serão calculados na patente
superior.
A interpretação feita nestes autos, porém, encontra-se equivocada, no
sentido de que, por receber proventos calculados sobre a graduação de
1o Tenente, faria jus o Impetrante a receber a CET como se Oficial da
referida graduação fosse. Tal entendimento, todavia, não deve
prevalecer.
Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

Analisando o contracheque trazido pelo Impetrante (ID 7434343), é
possível verificar, no campo
que ele aposentou-se como
cargo/função,
Primeiro Sargento, o que não poderia ser diferente, pois esta era a
graduação por ele ocupada enquanto em atividade.
O fato de serem os seus proventos calculados com base na graduação
de Primeiro Tenente não significa sob nenhuma hipótese que ele foi
promovido ao referido posto, até porque, salvo melhor juízo, nunca
seguiu os trâmites necessários para tornar-se Oficial da PM.
Diante de tais informações, não resta dúvidas sobre a legalidade do ato
que passou o Impetrante à reserva remunerada, no posto de Primeiro
Sargento, com proventos calculados, todavia, sobre a remuneração de
Primeiro Tenente.
O cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho –
GCET, sobre o posto de Primeiro Sargento, no percentual de 45%, por
seu turno, encontra-se em harmonia com a Lei de regência, em razão
das atividades desempenhadas pelo Impetrante enquanto em atividade.
Inexiste, pois, amparo legal para o seu pedido de recebimento da
gratificação em percentual diverso.
Como já pontuado no bojo deste voto, a GCET no percentual de 125%
é devida exclusivamente para policiais militares ocupantes das
graduações de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel,
desde que cumpram os requisitos previstos no ar. 110-B, da Lei
Estadual n.o
citada.
7.990/2001,

Conforme delineado no aresto de origem, tendo o recorrente passado para a
inatividade na patente de Primeiro Sargento, e o fato de seus proventos serem
calculados com base na graduação de Primeiro Tenente não significa que ele foi
promovido ao referido posto, aplicando-se, portanto, o disposto no
III, do
art. 92,
Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual
),
7.990/2001 in verbis:

I - a garantia da patente e da graduação, em toda a sua plenitude, com
as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes;
II - os proventos calculados com base na remuneração integral do seu
posto ou graduação quando, não contando com trinta anos de serviço,
for transferido para a reserva remunerada
por ter atingido a
ex officio
idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação;
III - os proventos calculados com base na remuneração integral do
posto ou graduação imediatamente superior quando, contando
com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva
remunerada;
IV - os proventos calculados com base na remuneração integral do seu
próprio posto ou graduação acrescida de 20% (vinte por cento) quando,
contando com trinta e cinco anos ou mais de serviço, for ocupante do
último posto da estrutura hierárquica da Corporação no seu quadro e,
nessa condição, seja transferido para a reserva remunerada; (grifo
nosso).

Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

A Resolução
do Conselho de Recursos Humanos
153/2014
–COPE, assim
regulamentou a matéria:

(a) 25% para Soldado, 1° Sargento e Subtenente que estejam
desempenhando funções administrativas;
(b) 45% para Soldado, Cabo, 1° Sargento e Subtenente, que estejam
em efetiva atividade operacional;
(c) 60% para Soldado, Cabo e 1° Sargento no exercício da atividade de
condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da
corporação;
(d) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.

Posta a legislação de regência, é de se dizer que não há dúvida de que a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho
GCET
é incorporável aos
—
—
proventos de aposentadoria, resumindo-se a questão a qual o percentual adequado ao
cargo. Contudo, não no percentual e no enquadramento legal requerido pelo
impetrante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
legislação estadual determina que a transferência para reserva ocorre no mesmo posto
ou graduação da atividade, e o recebimento da remuneração equivalente ao posto
superior não corresponde à mudança de cargo.
Confira-se o seguinte precedente,
:
in verbis

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR
INATIVO.
REMUNERAÇÃO SEGUNDO A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO
TENENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GCET. NÃO CABIMENTO.
PRAÇA OCUPANTE E APOSENTADO NA FUNÇÃO DE PRIMEIRO-
SARGENTO. LEGALIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL
DE 45%. GRATIFICAÇÃO QUE RESPEITOU A FUNÇÃO EXERCIDA
PELO IMPETRANTE.
1. O Tribunal
, ao analisar a controvérsia, decidiu:
a quo
"Analisando o contracheque trazido pelo Impetrante (ID 7434343), é
possível verificar, no campo
que ele aposentou-se como
cargo/função,
Primeiro Sargento, o que não poderia ser diferente, pois esta era a
graduação por ele ocupada enquanto em atividade. O fato de serem os
seus proventos calculados com base na graduação de Primeiro Tenente
não significa sob nenhuma hipótese que ele foi promovido ao referido
posto, até porque, salvo melhor juízo nunca seguiu os trâmites
necessários para tornar-se Oficial da PM. Diante de tais informações,
não resta dúvidas sobre a legalidade do ato que passou o Impetrante à
reserva remunerada, no posto de Primeiro Sargento, com proventos
calculados, todavia, sobre a remuneração de Primeiro Tenente. O
cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET,
Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

sobre o posto de Primeiro Sargento, no percentual de 45%, por seu
turno, encontra- se em harmonia com a Lei de regência, em razão das
atividades desempenhadas pelo Impetrante enquanto em atividade.
Inexiste, pois, amparo legal para o seu pedido de recebimento da
gratificação em percentual diverso. Como já pontuado no bojo deste
voto, a GCET no percentual de 125% é devida exclusivamente para
policiais militares ocupantes das graduações de Tenente, Capitão,
Major, Tenente Coronel e Coronel, desde que cumpram os requisitos
previstos no ar. 110-B, da Lei Estadual n.o
citada".
7.990/2001,
2. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a legislação baiana
prevê que a transferência para reserva ocorre no mesmo posto ou
graduação da atividade, e o recebimento da remuneração equivalente
ao posto superior não corresponde à mudança de cargo.
3. Na hipótese, conforme ficou consignado no acórdão
, o
a quo
recorrente passou para a inatividade na patente de Primeiro-Sargento, e
o fato de seus proventos serem calculados com base na graduação de
Primeiro-Tenente não significa que ele foi promovido ao referido posto,
aplicando-se, portanto, o disposto no
III, do Estatuto dos
art. 92,
Policiais Militares (Lei Estadual
).
7.990/2001
4. Ademais, como bem ressaltado no acórdão recorrido, nos termos do
-B da Lei estadual
a gratificação em questão é
art. 110
7.990/2001,
deferida em situações específicas, devendo ser concedida de acordo
com percentuais estabelecidos pelo Conselho de Políticas de Recursos
Humanos. E a Resolução
por sua vez, determina que os
153/2014,
ocupantes do posto de Primeiro-Sargento devem receber a gratificação
no percentual 45%, sendo, portanto, correto o percentual aplicado no
soldo do ora agravante.
5. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, suficientemente fundamentada, não há
prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
6. Agravo Interno não provido (AgInt no RMS n.
relator
66.293/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
30/8/2021,
de
.
13/10/2021)

Isso posto, com fundamento no
§ 4o, II, do RISTJ,
art. 255,
nego
provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios —
da
art. 25
Lei 12.016/2009
e Súmula 105/STJ.

Documento eletrônico VDA55903214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:04
Código de Controle do Documento: 7e777171-77e9-4e02-9bb7-e0ffe380eb60

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0096083-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 66.125 / BA
Número Origem: 80192697320208050000
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS CAETANO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: KARINE DUARTE E SILVA - BA058573
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Gratificações e Adicionais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5421641550;0854881047@
2021/0096083-5 - RMS 66125
Documento eletrônico VDA55879726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:44
Código de Controle do Documento: CD74B86C-4066-41D3-BD25-6F0E415934B6